Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCEPCIONALIDADE. LUCENTIS. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ESTUDOS SOBRE A FAIXA ETÁRIA. SEGURANÇA E EFICÁCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371 do CPC/15, cabe ao julgador, enquanto destinatário das provas, decidir a lide e expor os fundamentos que ensejaram a conclusão adotada.
2. Desnecessário que o juiz rechace todos os argumentos expostos pelas partes, um a um, quando suficiente e adequada a motivação sobre os fundamentos da decisão. Precedentes do STJ.
3. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
5. A cobertura de medicamentos pelo plano de saúde, por sua própria natureza, é mais restrita que a autorização e custeio de procedimentos de rotina, como consultas e exames. Por consequência, o deferimento judicial de todo e qualquer fármaco prescrito por médico assistente, sem o cauteloso exame do caso concreto e do conjunto probatório específico do feito, poderia ensejar grave descompasso no equilíbrio econômico-financeiro que mantém ativos os planos de saúde, algo que certamente prejudicaria a coletividade de segurados.
6. Embora ainda não tenha havido o overruling da jurisprudência do c. STJ sobre a natureza exemplificativa do Rol da ANS, fato é que a mudança de entendimento, ao menos no âmbito da Quarta Turma do Tribunal da Cidadania, indica que, cada vez mais, o deferimento judicial de procedimentos não contemplados na lista deve ser medida excepcional, utilizada apenas quando estritamente necessário para assegurar o direito fundamental à saúde.
7. Adequada a negativa de cobertura de fármaco a menor idade, pelo plano de saúde, quando, além de o uso não ser abrangido na Diretriz de Utilização específica prevista pela ANS, o próprio fabricante não recomenda o medicamento para crianças e adolescentes, por falta de estudos específicos sobre a segurança e a eficácia da utilização do remédio nessa faixa etária.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.